Tribunal: TJES
Processo: 5003780-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003780-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ALVES RIBEIRO NETO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, GERANDO A REFORMA DA SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
PARTE EMBARGANTE/REQUERENTE QUE ALEGA OMISSÃO DO ACÓRDÃO AO SUPOSTAMENTE NÃO SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTO ESSENCIAL À LIDE. APÓS REANÁLISE
DOS AUTOS, A PARTIR DO QUE CONSTA NO RECURSO INOMINADO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DA OMISSÃO DESTACADA, MOTIVO PELO QUAL SE ACOLHE O PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS PARA SANAR O ALUDIDO VÍCIO.

É INCONTESTE QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE GOLPE AO PERMITIR O ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO RÉU INSTALADO NO SEU CELULAR POR GOLPISTAS SOB O FRÁGIL ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS, APÓS CONTATO POR SMS. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, SÃO RESPONSÁVEIS PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS, A SEUS CLIENTES, ANTE A SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). DESSA FORMA, É DEVER DA REQUERIDA, MANTER A SEGURANÇA DA CONTA BANCÁRIA DE SEUS CLIENTES, RAZÃO PELA QUAL CONCLUI-SE QUE HOUVE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. SITUAÇÃO, PORTANTO, QUE ENSEJA A RESTITUIÇÃO DE VALOR (R$10.000,00). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTUDO, É INDISCUTÍVEL
QUE A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DO GOLPE, FATO QUE ASSOCIADO A EXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONCORRENTE DA VÍTIMA PARA ÊXITO DA FRAUDE, NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
DESTA FORMA,
PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DE DANOS MATERIAIS IMPOSTA EM SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE APENAS O DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)